Tribunal: TJDFT
Processo: 0006654-63.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ASTREINTES. PERDA INTERESSE. EXISTÊNCIA DE DOIS PROCEDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, verifica-se que a parte ajuizou ação objetivando a realização de cirurgia e que o juízo proferiu decisão concedendo o pedido de tutela de urgência e fixando multa para o caso de descumprimento.
2. Ao analisar o mérito da ação, o juízo confirmou a liminar proferida e elevou a multa anteriormente fixada.
3. Inexistem duas multas e sim uma multa fixada que posteriormente foi confirmada e teve seu valor elevado.
4. Havendo somente uma multa não tem o apelante interesse na manutenção de dois Cumprimentos de Sentença.
4.1. Correta a sentença que extinguiu o feito por falta de interesse da parte.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.